Tribunal: TJES
Processo: 0010830-97.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010830-97.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS

APELADO: BANCO BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0010830-97.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS

EMBARGA
DO:
BANCO BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 14141221) que negou provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargante.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois não houve análise adequada do tema “ônus da prova”, assim também quanto à tarifa de avaliação do bem, à cobrança de registro de contrato e ao seguro prestamista.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- em 09/2014 o consumidor firmou cédula de crédito bancário para financiamento do veículo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, acostada cópia à fl. 14, depreendendo-se previsão, entre outras, das seguintes cobranças: taxa de juros anual (23,48%), tarifa de cadastro (R$496,00), tarifa de avaliação do bem (R$306,00), registro de contrato (R$252,10), seguro prestamista (R$700,00);

- a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara o recorrente;

- se assinado o contrato a partir de 30.4.2008 (como é o caso dos autos), “o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. [...] A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente“ (Rcl n. 14.696/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014); tem-se a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018), não havendo nos autos nada a obstar a cobrança efetivada, as quais viabilizaram sua existência;

- considerando que “o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante” (AgInt no REsp n. 1.807.026/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019), inexistindo sequer apontamento sobre abusividade decorrente de onerosidade excessiva, descabe acolher o argumento do consumidor.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.